Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-49.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800112-49.2024.8.14.0059

APELANTE: FABIO DE SOUZA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL DIRETA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FABIO DE SOUZA SOARES contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, inadequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de ausência de oitiva da vítima em juízo e de fragilidade dos depoimentos testemunhais; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada com base em fundamentos concretos ou em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e registros fotográficos das lesões, evidenciando a ocorrência de agressão física.

A autoria delitiva é demonstrada por prova testemunhal direta, consistente nos depoimentos coerentes de policiais militares que presenciaram a agressão, afastando a alegação de testemunho indireto.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para afastar a incidência do princípio do in dubio pro reo, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade.

O descumprimento de medida protetiva resta configurado pela comprovação de que o réu, ciente da ordem judicial, voltou a se aproximar e agredir a vítima, evidenciando dolo.

A dosimetria da pena observa o art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta na reiteração delitiva, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

A fixação da pena segue o sistema trifásico, com reconhecimento do concurso material e fixação do quantum dentro dos parâmetros legais.

A vedação à reformatio in pejus impede a análise de agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova testemunhal direta, corroborada por elementos periciais e documentais, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes domésticos quando harmônica com o conjunto probatório. 3. A reiteração delitiva e o descumprimento de medida protetiva justificam a exasperação da pena-base com fundamento concreto. 4. É vedado o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, em razão da proibição da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59 e art. 129, § 9º; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min., 6ª Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC 924455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024; TJ-PA, APR 00001325320118140049, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 19/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO DE SOUZA SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência, fixando-lhe pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos .

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que a vítima não foi ouvida em juízo e que os depoimentos colhidos seriam indiretos, prestados por policiais que não presenciaram a dinâmica dos fatos, o que inviabilizaria a formação de um juízo condenatório seguro, invocando o princípio do in dubio pro reo e precedentes sobre a inadmissibilidade de testemunho de “ouvir dizer” como fundamento exclusivo de condenação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, aduzindo que a magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, bem como sem adequada demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório e que a dosimetria da pena foi corretamente valorada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo quanto ao pedido absolutório, por entender comprovadas a autoria e a materialidade delitivas com base no conjunto probatório produzido, inclusive prova pericial e testemunhal, destacando que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos. Ademais, aduz que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, bem como à adequação da dosimetria da pena aplicada, à luz das insurgências defensivas.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Extrai-se dos autos que a materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima, as quais atestam, de forma inequívoca, a ocorrência de agressões físicas, com escoriações e edema na região facial. Tais elementos, de natureza objetiva, afastam qualquer dúvida quanto à existência do fato típico.

No tocante à autoria, igualmente não se vislumbra fragilidade probatória. Ao contrário do alegado, os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo não se limitam à reprodução indireta de narrativa alheia, tendo ambos afirmado, de forma convergente e coerente, que presenciaram a agressão perpetrada pelo acusado contra a vítima, inclusive com intervenção de terceiro para cessar a violência . Trata-se, pois, de prova testemunhal direta, dotada de aptidão para embasar o édito condenatório.

Nesse contexto a jurisprudência é uníssona em manter condenações, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4.
A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. 6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, § 9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. 1.
As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, § 9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação; 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em
flagrante do acusado 3. Recurso conhecido e negado provimento (TJ-PA - APR: 00001325320118140049 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/02/2019)

De igual modo, restou demonstrado que o apelante tinha plena ciência das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima e, não obstante, aproximou-se e voltou a agredi-la, evidenciando o dolo no descumprimento da ordem judicial, o que atrai a incidência do art. 24-A da Lei n.º 11.340/06. A reiteração delitiva, inclusive, evidencia não apenas a consciência da ilicitude, mas também a deliberada intenção de violar a tutela jurisdicional anteriormente estabelecida.

Nesse cenário, a tese absolutória fundada no princípio do in dubio pro reo não encontra espaço, porquanto inexistente dúvida razoável acerca da autoria e materialidade dos delitos, sendo o conjunto probatório harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação.

No que se refere à dosimetria da pena, igualmente não merece guarida a insurgência defensiva.

A magistrada sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais nos termos do art. 59 do Código Penal, destacando, de forma fundamentada, a maior reprovabilidade da conduta, consubstanciada na reiteração de agressões contra a mesma vítima, mesmo após a imposição de medidas protetivas, bem como na existência de antecedentes desfavoráveis. Tais elementos extrapolam, sim, a normalidade dos tipos penais em questão, na medida em que evidenciam um padrão de comportamento persistente e desrespeito reiterado às ordens judiciais, legitimando a exasperação da pena-base.

Não se verifica, portanto, a alegada utilização de fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mas sim a valoração concreta de circunstâncias que revelam maior censurabilidade da conduta do agente.

Ademais, a pena definitiva foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando-se o sistema trifásico, sem incidência de agravantes ou atenuantes indevidas, bem como corretamente reconhecido o concurso material de crimes, com a consequente soma das penas, resultando no quantum de 2 anos e 4 meses de reclusão.

Por fim, quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos impugnado pelo MP em contrarrazões, a pretensão deveria ter sido deduzida em apelação própria interposta pela acusação, não podendo o pedido ser analisado no julgamento do recurso exclusivo da defesa, ante a vedação da reformatio in pejus.

III)Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2026